Tribunal: TJBA
Processo: 8016112-50.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016112-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ROOZEVELT LINO SILVA Advogado(s): JANMIM FARIAS SOUZA LITISCONSORTE: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE ITCMD. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Emenda Constitucional 45/04 acresceu aos direitos e garantias fundamentais o inciso LXXVIII do art. 5º da CF que prevê que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação ". 4. A própria Legislação Estadual nº 12.209/11, que dispõe sobre o processo administrativo, no âmbito da Administração direta e das entidades da Administração indireta, regidas pelo regime de direito público, do Estado da Bahia, e bastante clara ao estabelecer no seu artigo 45 o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão motivada nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações, prorrogáveis mediante motivação expressa, por mais 30 (trinta) dias. 5. Na hipótese, o requerimento administrativo foi devidamente protocolado em 11/07/2023 e, desde 12/07/2023, encontra-se paralisado, sem manifestação conclusiva. Decorridos mais de 01 (um) ano desde o protocolo de requerimento administrativo de apuração do ITCMD até a impetração do writ, vê-se a plausibilidade jurídica quanto ao excesso de prazo. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8016112-50.2024.8.05.0001, em que figura como impetrante ROOZEVELT LINO SILVA e impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.